Tribunal: STF
Processo: ARE 1349266
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIME. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ART. 217-A, CAPUT DO CP (VÁRIAS VEZES). CONTINUIDADE DELITIVA.



    1. ÉDITO CONDENATÓRIO. MANUTENÇÃO. Prova amplamente incriminatória, firmada nas narrativas coerentes e convincentes da testemunha ocular que, na fase inquisitorial, o que confirmado em juízo, narrou como presenciou o réu, seu companheiro, e a vítima, sua vizinha, criança de apenas 6 anos de idade, desnudos em seu quarto, a criança em pé na cama e o acusado também em pé ao lado, ambos dizendo se tratar de apenas uma brincadeira, tendo ouvido da menina, posteriormente, que nas ocasiões em que ela ficava sozinha com o increpado na sua residência, ele os despia e colocava o dedo e o pênis em seu órgão genital, com o que resolveu contar para a mãe da criança. Relato testemunhal corroborado pelas declarações da genitora da petiz, confirmando ter sido informada pela testemunha, sua vizinha, dos abusos, o próprio denunciado, quando confrontado, admitindo que teria 'se esfregado' na menina, sem que a tivesse machucado, 'terminando no banheiro', justificando tais atos por 'não ter mulher em casa'. Ofendida, inquirida em juízo aos 8 anos de idade, através da técnica 'Depoimento Sem Dano', que não conseguiu verbalizar os abusos sofridos, mostrando-se constrangida quando indagada sobre os fatos, e, por ocasião da avaliação psíquica, retirando-se da sala e impedindo que o exame ocorresse, tais limitações decorrendo das dificuldades que a petiz sempre demonstrou em abordar os abusos que sofria, inclusive quando indagada por sua mãe, reportando se à N. (esposa do réu), dizendo que ela sabia, mas recusando detalhar os eventos. Negativa de autoria do acusado, no sentido de os fatos foram 'inventados', vertida apenas em juízo, porque na inquisitorial exerceu seu direito de permanecer em silêncio, mostrando-se inverossímil e cedendo diante da robustez da prova acusatória. Prova segura à condenação, que vai mantida.



    2. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. Contexto que comprova a ocorrência de mais de um delito da mesma espécie (estupro de vulnerável na modalidade atos libidinosos diversos da conjunção carnal), praticados contra a mesma vítima, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução. Art. 71 do CP. Delictum continuactum configurado."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, “a”, XXXV, XXXVI, LV, LVI e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    De outro lado, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "A prova, como visto, mostrou-se plenamente apta ao decreto condenatório, firmada que está nos relatos da testemunha ocular e da genitora da ofendida, judicialmente inquiridas, em consonância com o restante da prova coligida.



    A pequena vítima, que possuía apenas 6 anos de idade na data dos fatos, quando inquirida em juízo, aos 8 anos de idade, através da técnica 'Depoimento Sem Dano', não conseguiu verbalizar os abusos sofridos, mostrando-se constrangida quando indagada especificamente sobre os atos praticados pelo réu, inclusive negando-se a falar sobre ele (fls. 256/263v).



    De ressaltar que a menina, na ocasião de sua oitiva em juízo, entrou em negação, inclusive em relação à própria existência do acusado Valdir. Quando perguntada pela técnica facilitadora sobre a testemunha 'Mi', esposa do réu, se esta possuía marido, a petiz assustou-se, olhando imediatamente para a porta da sala, respondendo à técnica que não lembrava mais se ela tinha marido ou não, conforme o trecho destacado a seguir (fls. 258v1259): 



    [...]



    E, quando ouvida pela Perita Criminal/Psicóloga, por ocasião da avaliação psíquica, não quis permanecer na sala de atendimento, não tendo sido possível realizar a avaliação (fls. 46/48).



    Logo, emerge cristalino que a ofendida não teve condições de relatar os abusos sofridos, passando a negar, inclusive, a existência do acusado, com visível intuito de fazer cessar o seu sofrimento, denotando claramente seu estado de temor e constrangimento.



    Contudo, o silêncio da vítima não inviabiliza a condenação, se outros fatores demonstram a prática delitiva, como ocorreu no caso concreto. Nítido que as limitações da criança para verbalizar os fatos decorrem, não só de de sua tenra idade - como se viu na sua oitiva em juízo -, mas também do visível sofrimento que experimentou como consequência dos abusos.



    (...)



    lrresigna-se a defesa, ainda, com o reconhecimento da continuidade delitiva. Não lhe assiste razão, todavia. O instituto da continuidade delitiva resulta que vários crimes, por uma ficção legal, sejam tidos como conduta única, mas protraída no tempo. (...)



    Na hipótese, foi imputado ao réu, por período indeterminado, de janeiro a 30 de agosto de 2017, em várias oportunidades, despir a criança e esfregar o pênis entre suas pernas.



    E a prova produzida pela acusação, como visto, confortou a pretensão acusatória.



    De fato.



    A testemunha presencial, quando ouvida na fase primeva, narrou que a vítima teria lhe relatado que, todas as vezes em que ficava sozinha na residência com o acusado, os fatos ocorriam, um deles inclusive presenciado por ela. E a credibilidade emprestada à palavra da testemunha já foi amplamente discutida, concluindo-se pela legitimidade do relato, porque nenhum motivo possui para falsear a verdade.



    De modo que, embora não seja possível saber com exatidão o número de abusos ocorrido, certo é que ocorreram, no mínimo, em mais de uma oportunidade. E as condutas, sem dúvida alguma, deram-se nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modus operandi, estando interligadas, ainda, por um liame subjetivo, considerando que o acusado dirigia sua libido sempre contra a mesma vítima.



    Sem dúvida, escorreito o reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto os atos praticados pelo imputado, contra a menina, foram, todos, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, configurando o estupro de vulnerável." 



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente